Tribunal: TJDFT
Processo: 0008488-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008488-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO SOUSA COELHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DO ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006. CARACTERIZAÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA. PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS. 1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória, quando os depoimentos dos policiais e do usuário, aliados às circunstâncias do fato, evidenciam o delito de tráfico ilícito da droga. 2. Exaspera-se a pena-base pela análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da natureza (cocaína) e da elevada quantidade (493,19g) de droga apreendida. 3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas. 4. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide o aumento quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino. 5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser a reprimenda superior a 4 e não exceder 8 anos, réu primário e apenas a circunstância especial do art. 42 da Lei no Lei no 11.343/2006 é desfavorável. 6. Eleva-se a pena pecuniária para 728 dias-multa, no mínimo, em face da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade. 7. Ausentes provas da origem lícita dos bens apreendidos no contexto do delito de tráfico de drogas, impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União. 8. Recursos conhecidos, desprovido o da defesa e parcialmente provido o do Ministério Público. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Salienta que a condenação do réu se baseou unicamente em elementos colhidos durante o inquérito policial; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, expondo o necessário reconhecimento da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado; c) artigo 33, § 2o, do Código Penal, sustentando a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo afastamento da referida causa de aumento. Argumenta que não há provas nos autos de que havia alguma relação entre a eventual situação de traficância e o local merecedor de maior proteção. Acrescenta, ademais, sem a indicação de artigo de lei malferido, que a natureza e a quantidade da substância, no caso em tela, não demonstram uma maior reprovabilidade da conduta delituosa a ponto de elevar a pena-base acima do mínimo legal. Subsidiariamente, pleiteia que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, é de mister acrescentar, especificamente, quanto à tese jurídica de que os depoimentos dos policiais não se mostram aptos a garantir a condenação do réu, que a decisão do colegiado está em perfeita harmonia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir, na espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse. 3. Agravo improvido (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 14/12/2018, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2019240/GO, da Relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 30/3/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. De igual modo, constata-se, também, na hipótese em análise, a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nota-se que o acórdão recorrido está em sintonia ao entendimento jurisprudencial da mencionada Corte de Justiça, podendo-se citar: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME REALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E CRACK). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa (AgRg no AREsp 1.028.605/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe 10/8/2018). Assim, tendo o delito sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, impõe-se a manutenção da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Precedentes. 3. O aumento da pena-base em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e crack) está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 4. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime intermediário. 5. Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no AREsp 2138631/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/9/2022, grifou-se). Por derradeiro, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada tese recursal da aplicação da pena-base no mínimo legal e do pleito subsidiário do uso da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do réu. Isso porque, “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005